Tribunal: STF
Processo: HC 107882
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ATENTADO AO PUDOR MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA PRATICADO CONTRA DUAS CRIANÇAS, FILHOS DE SUA EX-COMPANHEIRA (ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL – REDAÇÃO ORIGINAL). AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE AFIXAÇÃO DA PAUTA NO SAGUÃO DO FÓRUM. AUSÊNCIA NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO DO WRIT.



    1. O habeas corpus, ação autônoma de impugnação, não é admissível como substitutivo do recurso ordinário cabível, máxime porque ausente teratologia in casu, porquanto não configurada a nulidade alegada nem demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente.



    2. A sanção da nulidade reclama, para sua configuração, a inobservância de norma processual ou material, sendo certo que a ausência de previsão legal da necessidade de afixação da pauta no saguão do fórum, providência pretendida pelo impetrante ante a praxe adotada, impede o reconhecimento do vício.



    3. In casu, depreende-se dos autos que o advogado do paciente foi regularmente intimado acerca da data designada para a prática do ato processual. 



    4. O princípio pas des nullités sans grief – corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício.



    5. No caso sub judice, não foi demonstrado o efetivo prejuízo à defesa gerado pela ausência do advogado constituído, porquanto o impetrante não esclareceu quais perguntas deveriam ser dirigidas às testemunhas que o defensor dativo omitiu, e como isso repercutiu na sentença condenatória. Ratio da Súmula 523/STF, verbis: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.



    6. Parecer do MPF pela denegação da ordem.



    7. Ordem denegada.